Tribunal: STF
Processo: Pet 3898
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-27
Data de publicação: 2009-08-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
   PROCESSO. ART. 89 DA LEI 9.099/95. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO 
   DO DENUNCIADO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA AMPLA 
   DEFESA.
Diante da formulação de proposta de suspensão 
   condicional do processo pelo Ministério Público, o denunciado tem 
   o direito de aguardar a fase de recebimento da denúncia, para 
   declarar se a aceita ou não. A suspensão condicional do processo, 
   embora traga ínsita a idéia de benefício ao denunciado, que se vê 
   afastado da ação penal mediante o cumprimento de certas condições,
   não deixa de representar constrangimento, caracterizado pela 
   necessidade de submeter-se a condições que, viesse a ser 
   exonerado da acusação, não lhe seriam impostas. Diante da 
   apresentação da acusação pelo Parquet, a interpretação legal que 
   melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a 
   garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se 
   aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da 
   denúncia e do conseqüente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, 
   da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para 
   a ação penal. Questão de ordem que se resolve no sentido de 
   permitir a manifestação dos denunciados, quanto à proposta de 
   suspensão condicional do processo, após o eventual recebimento da 
   denúncia.

QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA 
   VÍTIMA.
Antes do recebimento da denúncia, à falta de previsão 
   legal, não se admite pedido de sustentação oral pela vítima, 
   ainda que na qualidade de assistente da acusação.

INQUÉRITO 
   PENAL ORIGINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DENÚNCIA. 
   CARACTERÍSTICAS E MODALIDADES DO TIPO PENAL. EXAME DA JUSTA CAUSA 
   PARA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS QUE NÃO DETÊM 
   PRERROGATIVA DE FORO. LIGAÇÃO ESTREITA ENTRE AS CONDUTAS.
1. O 
   impreciso núcleo do tipo penal da quebra de sigilo bancário (art. 
   10 da Lei Complementar 105/2001) concretiza-se tanto através ação 
   de obter acesso indevido a dados sigilosos - intrusão, como pela 
   ação de revelar a terceiros, de forma indevida, os dados a que o 
   agente teve acesso legítimo.
2. Na modalidade de intrusão, o 
   crime classifica-se como comum, podendo ter como agente qualquer 
   pessoa, salvo a que, por força de sua atividade profissional, 
   tenha natural direito de acesso; na modalidade de revelação, o 
   crime é próprio, só podendo ser praticado por aquele que detenha 
   legitimamente a informação. 
3.  A participação em crime próprio 
   é admitida, sendo, porém, indispensável adesão subjetiva, 
   identidade de desígnios entre partícipe e autor, não bastando o 
   nexo causal.
4. Inexistência, quanto ao denunciado com 
   prerrogativa de foro, de elementos comprobatórios da autoria 
   mediata ou direta do crime de quebra de sigilo, na modalidade de 
   intrusão, e da sua participação na conduta que resultou na 
   revelação, a si próprio, de documentos cobertos pelo sigilo 
   bancário.
5. O Ministro da Fazenda e seu assessor de imprensa 
   não figuram dentre os agentes integrantes da cadeia de pessoas 
   autorizadas, em lei ou regulamento, a conhecer, por transferência,
   dados cobertos pelo sigilo bancário. 
6. Existência de base 
   empírica para a configuração de justa causa para a ação penal em 
   relação ao então Presidente da Caixa Econômica Federal. Embora 
   tendo a posse legítima de informações acobertadas pelo sigilo 
   bancário, o denunciado as revelou indevidamente ao então Ministro 
   da Fazenda, pessoa não autorizada a conhecê-las.
7. Estando 
   absolutamente imbricadas as condutas atribuídas pelo Ministério 
   Público aos denunciados, que, à data dos fatos, exerciam as 
   funções de Presidente da Caixa Econômica Federal, Ministro da 
   Fazenda e assessor de comunicação do mesmo Ministério, o 
   reconhecimento da ausência de justa causa em relação ao Ministro, 
   ora Deputado Federal, portanto detentor de prerrogativa de foro, 
   não impede a decisão por esta Corte sobre a possibilidade de 
   recebimento da denúncia em relação aos demais, especialmente 
   porque a avaliação e classificação das respectivas condutas exige
   o exame de toda o desdobramento fático.
8. Denúncia rejeitada 
   em relação ao ex-Ministro da Fazenda e assessor de imprensa do 
   mesmo Ministério e recebida quanto ao então Presidente da Caixa 
   Econômica Federal.